Tribunal: TJSP
Processo: 1008459-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Trânsito. Pretensão à anulação de processo de aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de falta de notificação para oferecimento de defesa nos processos administrativos. Ilegitimidade passiva do Detran quanto aos autos de infração lavrados por outrem. Desnecessidade, ademais, de demonstração da recepção da respectiva carta pelo destinatário.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Trânsito. Pretensão à anulação de processo de aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de falta de notificação para oferecimento de defesa nos processos administrativos. Ilegitimidade passiva do Detran quanto aos autos de infração lavrados por outrem. Desnecessidade, ademais, de demonstração da recepção da respectiva carta pelo destinatário. Orientação firmada pelo STJ no PUIL no 372/SP. Não identificadas circunstâncias capazes de afastar a presunção subjacente à prova da remessa postal. Recurso improvido.